Tribunal: TJDFT
Processo: 0723061-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental impetrada pela agravada – LJIL Incubadora Ltda. –, em face de ato praticado pelo Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, deferira parcialmente a medida liminar reclamada, determinando a exclusão da base de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida à impetrante os valores relativos aos componentes tarifários denominados i) TUST (Taxa de uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica), ii)TUSD (Taxa de uso do sistema de distribuição de Energia Elétrica), iii) perdas do sistema elétrico, iv) encargos setoriais e a v) demanda contratada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se a medida liminar postulada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, defendera, inicialmente, a prevenção da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação mandamental impetrada pela agravada. Esclarecera que a agravada, na data de 12.05.2022, impetrara mandado de segurança, autuado sob o número no 0705907-20.2022.8.07.00, que fora distribuído à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Explicara que, naquela ação, fora indeferida a medida liminar reclamada pela ora agravada, que, então, optara por formular desistência do writ. Pontuara que aviara a agravada, então, o vertente mandado de segurança, que, a seu turno, é idêntico ao anterior e fora distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o que não afigura-se correto. Pontuara que, em consonância com o disposto no artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil se aperfeiçoara a prevenção da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a segunda ação mandamental aviada pela agravada, determinado ser cassado o provimento arrostado. Quanto ao mérito, argumentara, em suma, que as taxas de transmissão e distribuição de energia elétrica, assim como os demais encargos relacionados à prestação dos serviços de energia elétrica, devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, pois deve compreender o valor total da operação, consoante estabelece o texto constitucional (art. 155, §2o, IX, b, da CF). Mencionara que, conquanto existam diversos julgados originários do Superior Tribunal de Justiça no sentido da decisão guerreada, a 1a Turma daquela Casa de Justiça adota entendimento diverso, de modo que a matéria fora afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos. Pontuara que, nesse contexto, fica patente a ausência de direito líquido e certo, circunstância que inviabiliza a concessão da medida liminar. Registrara que a pretensão veiculada pela agravada não guarda relação de pertinência com o enunciado pela Súmula de no 166 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto a discussão que ensejara a edição desse enunciado versara sobre a hipótese de incidência de ICMS no transporte de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Ressaltara que não há operações de circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular nos casos de transmissão e distribuição da energia elétrica, na medida em que não há deslocamento de energia, mas apenas uma operação, a qual compreende a geração, a transmissão, a distribuição e o efetivo consumo da energia elétrica. Apontara que o enunciado da Súmula 391 do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que outros componentes tarifários integram a base de cálculo do ICMS. Observara que o Superior Tribunal de Justiça, durante o julgamento do REsp 586.120/MG, diferenciando o consumo de energia elétrica da demanda de potência elétrica, assentara o entendimento de que os dois elementos devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, ressalvando, contudo, que o ICMS deve incidir apenas sobre o valor que representa a energia consumida e apenas o valor que representa a potência medida ou usada. Mencionara que as taxas de transmissão e distribuição, assim como os demais encargos relacionados à prestação dos serviços de energia elétrica devem ser incluídos na base de cálculo do ICMS, uma vez que deve corresponder ao valor total da operação, consoante estabelece o texto constitucional (art. 155, §2o, IX, b, da CF). Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação mandamental impetrada pela agravada – LJIL Incubadora Ltda. –, em face de ato praticado pelo Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, deferira parcialmente a medida liminar reclamada, determinando a exclusão da base de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida à impetrante os valores relativos aos componentes tarifários denominados i) TUST (Taxa de uso do sistema de transmissão de Energia Elétrica), ii)TUSD (Taxa de uso do sistema de distribuição de Energia Elétrica), iii) perdas do sistema elétrico, iv) encargos setoriais e a v) demanda contratada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se a medida liminar postulada. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação, inicialmente, da alegada prevenção da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a ação mandamental impetrada pela agravada, e, ultrapassada essa análise, dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta ilegalidade da exigibilidade do ICMS proveniente do fornecimento de energia elétrica dos valores incidente sobre os acessórios denominados TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica), além dos demais encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, diante da agitada incompetência do Juízo que a prolatara. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia com aporte na aparente incompetência do Juízo prolator da decisão agravada para o processamento do mandado de segurança subjacente. Com efeito, do detido cotejo dos autos da aludida ação mandamental afere-se que o pedido que veiculara guarda perfeita identidade com aquele deduzido no bojo do mandado de segurança no 0705907-20.2022.8.07.0018, distribuído em 12/05/2022 ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Esse mandamus, a seu turno, restara extinto, em 20/06/2022, sem resolução de mérito, diante da desistência propugnada pela ora agravada[1], após o indeferimento da liminar que vindicara naqueles fólios[2]. Confira-se, pois, por pertinente, a literalidade do pleito formulado naquela ação mandamental, verbis: “(...) 7. DOS PEDIDOS 105) Por todo o exposto, requer-se a concessão de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS (LMS, art. 7o, inc. III), suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário referente à incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST, DEMANDA, PERDAS E ENCARGOS DO SISTEMA ELÉTRICO, ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA E CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO e ENERGIA SUBVENCIONADA, oficiando-se a NEOENERGIA, no endereço Setor SMAS S/N, Trecho 1, Lote A, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4o Andar, Zona Industrial, Guará-DF, CEP 71.219-900, para que tome as devidas providências a fim de que emita as faturas de energia considerando a referida suspensão, relativamente a todas as unidades consumidoras vinculadas aos números de CNPJ da parte impetrante, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, até decisão final desta demanda, bem como que, em homenagem ao princípio da Cooperação, que seja expedido ofício físico, para que a impetrante possa pessoalmente entregá-lo. (...) 106) Requer-se, outrossim: (...) IV) Seja expedido Ofício, determinando-se à NEOENERGIA, responsável pela confecção das faturas de energia elétrica o cumprimento da liminar - apresentando na fatura valores excluídos - sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, excluindo imediatamente da base de cálculo do ICMS o adicional de bandeira tarifária, demanda e perdas do setor elétrico, das unidades consumidoras das imperantes. 107. Ao final, requer-se seja a presente ação julgada totalmente procedente, concedendo-se a segurança definitiva para assegurar: a) O direito de a parte impetrante não ser compelida ao recolhimento de ICMS sobre: a.1) o valor pago a título de perdas e encargos do sistema elétrico; a.2) valor pago a título de bandeira tarifária; a.3) valor pago a título de CDE; a.4) o valor a título de Demanda; a.5) o valor pago a título de TUSD/TUST; a.6) Energia Subvencionada; b) o direito de a parte impetrante efetuar a compensação de créditos existentes, após comunicação por escrito ao fisco, apropriando-se do imposto recolhido indevidamente em períodos anteriores diretamente na conta gráfica, observando-se: b.1) o prazo prescricional quinquenal; b.2) a incidência do INPC, previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 435/01, corrigindo-se o valor de cada pagamento indevido (Súmula 162/STJ), além dos juros de mora de 1% ao mês, aplicados por capitalização simples a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ; ou subsidiariamente a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela parte impetrada quando da cobrança de seus créditos; c) que a autoridade impetrada se abstenha de impedir o exercício dos direitos em tela, bem como de promover, por qualquer meio – administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes ao crédito tributário em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN, v.g.. (...)”[3] O mandado de segurança do qual emergira o provimento em tela, distribuído em 20/06/2022, a seu turno, contemplara a seguinte postulação, litteris: “(...) 7. DOS PEDIDOS 105) Por todo o exposto, requer-se a concessão de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERAPARS (LMS, art. 7o, inc. III), suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso IV, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário referente à incidência do ICMS sobre a TUSD/TUST, DEMANDA, PERDAS E ENCARGOS DO SISTEMA ELÉTRICO, ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA E CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO e ENERGIA SUBVENCIONADA, oficiando-se a NEOENERGIA, no endereço Setor SMAS S/N, Trecho 1, Lote A, ParkShopping Corporate, Torre 1, 4o Andar, Zona Industrial, Guará-DF, CEP 71.219-900, para que tome as devidas providências a fim de que emita as faturas de energia considerando a referida suspensão, relativamente a todas as unidades consumidoras vinculadas aos números de CNPJ da parte impetrante, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, até decisão final desta demanda, bem como que, em homenagem ao princípio da Cooperação, que seja expedido ofício físico, para que a impetrante possa pessoalmente entregá-lo. 106) Requer-se, outrossim: (...) IV) Seja expedido Ofício, determinando-se à NEOENERGIA, responsável pela confecção das faturas de energia elétrica o cumprimento da liminar - apresentando na fatura valores excluídos - sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, excluindo imediatamente da base de cálculo do ICMS o adicional de bandeira tarifária, demanda e perdas do setor elétrico, das unidades consumidoras das imperantes. 107. Ao final, requer-se seja a presente ação julgada totalmente procedente, concedendo-se a segurança definitiva para assegurar: a) O direito de a parte impetrante não ser compelida ao recolhimento de ICMS sobre: a.1) o valor pago a título de perdas e encargos do sistema elétrico; a.2) valor pago a título de bandeira tarifária; a.3) valor pago a título de CDE; a.4) o valor a título de Demanda; a.5) o valor pago a título de TUSD/TUST; a.6) Energia Subvencionada; b) o direito de a parte impetrante efetuar a compensação de créditos existentes, após comunicação por escrito ao fisco, apropriando-se do imposto recolhido indevidamente em períodos anteriores diretamente na conta gráfica, observando-se: b.1) o prazo prescricional quinquenal; b.2) a incidência do INPC, previsto no artigo 2o da Lei Complementar no 435/01, corrigindo-se o valor de cada pagamento indevido (Súmula 162/STJ), além dos juros de mora de 1% ao mês, aplicados por capitalização simples a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188 do STJ; ou subsidiariamente a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e juros aplicados pela parte impetrada quando da cobrança de seus créditos; c) que a autoridade impetrada se abstenha de impedir o exercício dos direitos em tela, bem como de promover, por qualquer meio – administrativo ou judicial -, a cobrança ou exigência dos valores correspondentes ao crédito tributário em debate, afastando-se quaisquer restrições, autuações fiscais, negativas de expedição de Certidão Negativa de Débitos, imposições de multas, penalidades, ou, ainda, inscrições em órgãos de controle, como o CADIN, v.g.. (...)”[4] Vê-se, pois, que ambas as impetrações foram manejadas pela mesma parte – a ora agravada –, em face das mesmas autoridades apontadas como coatoras – o ente distrital, ora agravante, e o Subsecretário da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal –, contemplando idêntica pretensão, conforme sobeja indubitável do cotejo dos pedidos formulados nas ações mandamentais. Ademais, ressoa impassível de dúvidas que o mandado de segurança primevo (feito no 0705907-20.2022.8.07.0018), restara extinto na data de 20/06/2022, diante da homologação do pedido de desistência formulado, em 15/06/202, pela impetrante naquela ação[5], ou seja, na mesma data de aviamento do feito subjacente, distribuído em 20/06/2022[6]. Sob essa realidade, à margem de qualquer ilação, sob determinado interregno, de eventual litispendência, porquanto a ação primeiramente aviada fora extinta na mesma data de aviamento da derradeira, existindo entre ambas tríplice identidade, o que sobeja é, após haver sido colocado termo ao feito primevo, a incidência do quanto dispõe o artigo 286, inciso II, do estatuto processual, adiante transcrito: “(...) Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada; II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...)” Sob essa realidade, afere-se que a hipótese em testilha amolda-se perfeitamente ao prefixado em aludido dispositivo, determinando a necessidade de distribuição por dependência do mandado de segurança subjacente ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, diante da evidente reiteração do pedido deduzido no bojo da ação mandamental no 0705907-20.2022.8.07.0018, frise-se, após o indeferimento da liminar ali deduzida. A previsão legal referida, consoante desponta latente de atividade hermenêutica teleológica, ou ainda finalista (originalista), tivera por escopo prevenir a possibilidade de a parte demandante eleger, consoante seus próprios interesses, o Juízo a apreciar a demanda a ser submetida ao crivo do Judiciário, em evidente afronta ao primado do Juiz natural, dando causa à resolução sem extinção do mérito da ação aviada diante da percepção de que o Juízo ao qual distribuída perfilha entendimento dissonante de seus anseios, e, conseguintemente, manejar outra ação como tentativa de que, distribuída livremente a outro órgão julgador, sua pretensão seja submetida àquele que esposa posicionamento que lhe seja mais favorável. Acerca da matéria, afigura-se oportuna elucidativa preleção catedrática, cujo excerto se transcreve a seguir: “(...) Também haverá distribuição por dependência (art. 286, II), ‘quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda’. Trata-se de disposição destinada a evitar fraudes consistentes na escolha do juízo. Imagine-se, por exemplo, que em uma comarca existam quatro juízos cíveis. Figure-se, agora, a hipótese de em apenas um deles atuar magistrado que tenha entendimento favorável ao cabimento de medida liminar em certa hipótese. Ajuizada uma demanda, pode ela vir a ser distribuída a juízo distinto daquele em que atua o magistrado que deferiria a liminar. Poderia, então, o demandante desistir da ação para, após a extinção do processo sem resolução de mérito, promover novamente sua demanda com a expectativa de vê-la agora distribuída a outro juízo, onde se pudesse obter resultado que para ele seria mais favorável. Pois esta possibilidade não existe, vedada que é na hipótese a livre distribuição. O juízo perante o qual se tenha instaurado o primeiro processo terá, neste caso, competência funcional (e, por conseguinte, qualquer outro juízo será absolutamente incompetente) para o segundo processo, ainda que o autor da primeira demanda venha a juízo agora em litisconsórcio com outros demandantes, ou mesmo se ocorrer uma modificação parcial dos demandados. (...)”[7] Diante da realidade ora descortinada, sob qualquer prisma exegético possível na espécie, seja diante de interpretação teleológica ou sob a perspectiva da literalidade da norma, o que desponta patente é a necessidade de observância de distribuição por dependência ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal de eventuais ações que contemplem idêntico pedido ao deduzido na ação mandamental no 0705907-20.2022.8.07.0018, avultando dessa apreensão que, havendo o mandado de segurança subjacente (feito no 0708306-22.2022.8.07.0018) sido distribuído aleatoriamente ao Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, ressai evidente a inobservância às regras procedimentais de regência, o que finda por implicar o reconhecimento de incompetência do Juízo prolator da decisão arrostada para processar o mandado de segurança do qual emergira a decisão arrostada. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante quanto à incompetência do Juízo de origem para processar o mandado de segurança subjacente e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso não seja obstado o prosseguimento daquela ação. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado ao menos até resolução definitiva do inconformismo. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada e o curso da ação mandamental subjacente até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no interregno legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 128418004 (fl. 227), Mandado de Segurança no 0705907-20.2022.8.07.0018. [2] - ID Num. 126930562 (fls. 77/81), Mandado de Segurança no 0705907-20.2022.8.07.0018. [3] - ID Num. 124529195, pp. 19/21 (fls. 25/27), Mandado de Segurança no 0705907-20.2022.8.07.0018. [4] - ID Num. 128547403, pp. 19/21 (fls. 25/27), Mandado de Segurança no 0708306-22.2022.8.07.0018. [5] - ID Num. 128217765 (fl. 226), Mandado de Segurança no 0705907-20.2022.8.07.0018. [6] - Fl. 01, Mandado de Segurança no 0708306-22.2022.8.07.0018. [7] - CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro, 3. ed., São Paulo: Atlas, 2017, p. 140.